Tribunal: TJMT
Processo: 0021779-85.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021779-85.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSELITA ALCANTARA DE FIGUEIREDO - CPF: 314.322.551-34 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 622.133.501-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), CONNECT S/A TECNOLOGIA E INFORMACAO (APELADO), EGN BRASIL PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.335.527/0001-89 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO), CONNEC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA. - CNPJ: 04.514.761/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROWLES MAGALHAES PEREIRA DA SILVA - CPF: 304.296.638-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA DE MORAES GOMES - CNPJ: 06.714.472/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO POSSESSÓRIA EM OPOSIÇÃO A AÇÃO SOBRE DOMÍNIO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de oposição ajuizada com fundamento possessório em face de ação principal que discute direito de propriedade sobre imóvel urbano.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a propositura de ação de oposição com base em posse, quando a ação principal versa exclusivamente sobre o domínio do bem imóvel.

III. Razões de decidir
3. A oposição exige identidade entre o objeto da demanda principal e da oposição, o que não se verifica entre posse e propriedade, dada a separação absoluta entre os juízos possessório e petitório.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível oposição possessória em face de ação de natureza petitória.
5. A utilização da oposição como ação conexa, com base na instrumentalidade das formas, é incabível quando ausente identidade de objeto ou causa de pedir entre as ações.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ação de oposição exige identidade entre o objeto da ação principal e a pretensão do opoente, não sendo admissível oposição fundada em posse contra ação principal que versa sobre domínio. 2. A separação entre os juízos possessório e petitório inviabiliza o cabimento da oposição quando fundada exclusivamente em direito possessório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 682, 485, VI; CC, art. 1.210, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 428.844/RO, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21/08/2017; TJMG, ApCiv 1.0000.23.068345-0/001, j. 07/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
e
JOSELITA ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Oposição no 0021779-85.2012.8.11.0041 proposta em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
, das empresas CONNEC S/A TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA., e EGN
BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

A ação de oposição foi proposta pelos ora apelantes em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CONNEC S/A TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA. e EGN BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., buscando o reconhecimento de sua alegada posse sobre imóvel situado no Bairro Ribeirão do Lipa, com área de 7 hectares e 5.000 metros quadrados.

Na ação principal (no 0016507-47.2011.8.11.0041), o Município de Cuiabá pleiteava a anulação de escritura pública e reintegração de posse do imóvel ao patrimônio municipal, alegando que a propriedade era pública e destinada à construção do Novo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Os apelantes, por sua vez, sustentam na presente demanda, serem legítimos possuidores do imóvel desde 05 de março de 2002, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, alegando que a posse vinha sendo exercida de forma mansa e pacífica, em linha sucessória desde 1930.

Em suas defesas, o Município de Cuiabá e a EGN Brasil Participações Ltda. sustentaram que a oposição era incabível, pois a ação principal discutia a propriedade do imóvel e não a posse. A EGN também arguiu preliminares de ausência de requisitos formais da petição inicial e falta de interesse processual.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o caso, reconheceu que a petição inicial apresentava omissões que poderiam ser sanadas, mas acolheu a preliminar de falta de interesse processual, considerando que a oposição deveria estar atrelada ao objeto da ação principal, que discutia a validade de atos de alienação e a propriedade do bem, enquanto os opoentes buscavam discutir apenas a posse do imóvel.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: a) a existência de interesse processual na propositura da ação de oposição, uma vez que possuiriam documentação comprobatória de posse mansa e pacífica sobre o imóvel; b) a possibilidade de discussão da posse no contexto de uma ação de oposição, mesmo que a ação principal discuta direito de propriedade; c) o aproveitamento da ação de oposição como ação conexa à principal, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas (Id. 288596368, fl.11).

Em contrarrazões, a pessoa jurídica a EGN Brasil Participações Ltda rejeitou pontualmente os argumentos apresentados no apelo (Id. 288596375).

Desnecessário o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, verifica-se que Fernando Gonçalves do Nascimento e Joselita Alcântara De Figueiredo propuseram
Ação de Oposição
em face do Município De
Cuiabá/MT
e das empresas
Connect S/A tecnologia e informação ltda
., e
EGN brasil participações ltda.

Pois bem. O cerne da controvérsia, reside na possibilidade ou não de se admitir ação de oposição fundada em direito possessório, quando a Ação Principal contra a qual o autor pretende resistir, discute direito de propriedade.

Inicialmente, é imperioso compreender a natureza jurídica e os requisitos da ação de oposição. O instituto da oposição está previsto no art. 682 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

"
Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos
."

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a oposição pressupõe que o terceiro (opoente) pretenda, no todo ou em parte, a mesma coisa
ou o mesmo direito
que está sendo objeto de controvérsia entre autor e réu na ação principal.

Há, portanto, uma relação de identidade entre o objeto da oposição e o objeto da ação originária.

No caso em análise, verifica-se que a ação principal (Processo no 0016507-47.2011.8.11.0041), movida pelo Município de Cuiabá em face da CONNEC S/A Tecnologia e Informação Ltda. e da EGN Brasil Participações Ltda., discute questões relativas ao
direito de propriedade
, visando a anulação de escritura pública e a reintegração do imóvel ao patrimônio do Município.

Por outro lado, os apelantes, na qualidade de opoentes, fundamentam sua pretensão exclusivamente em direito possessório, com base em Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios datada de 5 de março de 2002, alegando exercer posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 1930.

Ocorre que, no ordenamento jurídico brasileiro, existe uma clara e absoluta separação entre os juízos possessório e petitório. O direito de posse e o direito de propriedade são institutos jurídicos distintos, com tutelas jurisdicionais específicas e que não se confundem, embora possam, em determinadas situações, recair sobre o mesmo bem.

Esta separação encontra respaldo não apenas na doutrina civilista, mas também na própria legislação. O Código Civil, em seu art. 1.210, § 2o, estabelece expressamente que "
não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
".

Importante destacar que o Código Civil de 2002 consolidou a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório, conforme reconhecido no Enunciado no 79 da 1a Jornada de Direito Civil: "A exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório".

Neste contexto, é forçoso reconhecer que, se a ação principal discute questões relativas ao direito de propriedade, não é cabível a propositura de ação de oposição fundamentada exclusivamente em direito possessório, pois não haveria identidade entre o objeto da oposição e o objeto da ação principal, requisito essencial para o cabimento da oposição.

Vale dizer, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há limitação objetiva da oposição relativamente ao objeto da demanda originária, observemos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO DE OPOSIÇÃO, FUNDADA NO DOMÍNIO DO IMÓVEL, NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA . 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
Em Ação Possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta, o domínio
" (REsp 1134446/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/4/2017). 2 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 428844 RO 2013/0374907-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017)

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos jurisprudências de diversos tribunais pátrios, nas quais, em razão do reconhecimento da ausência de conexão entre os fundamentos, julgou-se extinta a demanda sem resolução de mérito, dada inadequação da via eleita, exatamente como na hipótese em apreço:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OPOSIÇÃO
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. CERCEAMENTO DE DEFESA . MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
OPOSIÇÃO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE, FUNDADA EM DOMÍNIO DO IMÓVEL
.
NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO, PELA INDEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. CERCEIO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO . DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . "Consiste a ação de oposição na demanda por meio da qual terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes de autor e réu de um processo pendente -
Conforme posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, considerada a limitação objetiva da oposição relativamente ao objeto da demanda originária, certo é que, em se tratando esta de ação possessória, não se admite a instauração de oposição pautada em discussão sobre o domínio do imóvel, eis que, em demanda possessória, não se permite discussão acerca do direito de propriedade, por força do disposto no artigo 1.210, § 2o, do Código Civil
" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.068345-0/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023). (TJSC, Apelação n. 5003629-17 .2020.8.24.0012, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 29-02-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5003629-17.2020 .8.24.0012, Relator.: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 29/02/2024, Primeira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL -
OPOSIÇÃO À PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- OPOSIÇÃO FUNDADA EM DOMÍNIO DO IMÓVEL -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECONVENÇÃO - AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO FEITO PRINCIPAL - ANÁLISE - CABIMENTO. -
Consiste a ação de oposição na demanda por meio da qual terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes de autor e réu de um processo pendente - Conforme posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, considerada a limitação objetiva da oposição relativamente ao objeto da demanda originária, certo é que, em se tratando esta de ação possessória, não se admite a instauração de oposição pautada em discussão sobre o domínio do imóvel, eis que, em demanda possessória, não se permite discussão acerca do direito de propriedade
, por força do disposto no artigo 1.210, § 2o, do Código Civil - Por se tratar a reconvenção de ação autônoma manejada pelo réu, o fato de ter sido a lide principal (oposição) julgada extinta, sem resolução de mérito, não impede que esta seja apreciada.

(TJ-MG - AC: 50113196220218130079, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 07/06/2023, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023).

Importante ressaltar que o reconhecimento da impossibilidade jurídica da oposição no caso concreto não implica em desvalorização da proteção possessória. A posse, como situação fática protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro, merece e recebe tutela específica por meio das ações possessórias próprias, previstas nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nada impede que os apelantes busquem a proteção de sua alegada posse por meio das vias processuais adequadas, como as ações de manutenção ou reintegração de posse, interdito proibitório ou até mesmo ação declaratória de usucapião, se preenchidos os requisitos legais
. O que não se admite é a utilização da ação de oposição para discutir direito de posse em ação que versa sobre direito de propriedade, dada a separação absoluta entre estes juízos.

Quanto ao argumento dos apelantes de que a oposição deveria ser aproveitada como ação conexa à principal, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, também não merece acolhimento. A conexão pressupõe identidade de objeto ou causa de pedir entre as ações, o que não ocorre no caso em análise, uma vez que a ação principal discute direito de propriedade e a oposição pretende discutir direito de posse. A instrumentalidade das formas, por sua vez, não pode ser invocada para contornar requisitos legais específicos, como aqueles exigidos para o cabimento da oposição.

Diante de todo o exposto, concluo que o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao extinguir o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, uma vez que a ação de oposição proposta pelos apelantes, fundada exclusivamente em direito possessório, não é a via adequada para discutir matéria estranha ao objeto da ação principal, que versa sobre direito de propriedade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, e em razão do revés recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025